Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720437-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: LORENA GONÇALVES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO PRESCRITO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos e determinado o reembolso parcial das sessões de psicoterapia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa parcial de reembolso por operadora de plano de saúde, acarretando interrupção de tratamento psicológico necessário, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadoras de saúde e seus beneficiários (Súmula 608 do STJ). A responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. Restou comprovado nos autos que a apelante fazia uso contínuo de psicoterapia para tratamento de transtorno de ansiedade, sendo o serviço interrompido por falha no reembolso, o que agravou seu estado clínico. 5. A recusa indevida, ainda que parcial, e a interrupção de tratamento essencial configuram falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo a integridade psíquica e a dignidade da paciente. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a configuração de dano moral in re ipsa em casos de negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial. 7. Comprovados o dano e o nexo causal, configura-se o dever de indenizar. 7.1. O valor de R$ 5.000,00 pleiteado pela autora revela-se proporcional à extensão do dano, aos parâmetros da jurisprudência e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com atualização e juros legais. Tese de julgamento: “A recusa injustificada de cobertura ou a interrupção de tratamento psicológico essencial por negativa de reembolso, ainda que parcial, por plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), não exigindo prova específica de prejuízo.” Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 6o e 196; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608, AgInt no AREsp 1.673.949/SP, AgInt no AREsp 1.286.113/MA, AgInt no REsp 1.583.117/RS; TJDFT, Acórdãos 1970203, 1875075. A recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu do entendimento do TJBA, do TJMG e do TJPB, no sentido de que não se presume dano moral, e que para sua caracterização é necessário demonstrar que o dano passou de mero aborrecimento, devendo ser demonstrado o agravamento da situação de saúde. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos ou que tenham sido objeto do mencionado dissídio interpretativo. Requer, por fim, a concessão de justiça gratuita, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Outrossim, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado tão somente em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação do dispositivo legal objeto do dissídio interpretativo reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030